Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO A presente ação rescisória está incluída na 5a Sessão Ordinária Presencial da 2a Câmara Cível, designada para 3/6/2024, para prosseguimento do julgamento (id. 53411383). Intimado, nos termos do despacho de id. 59199933, o réu apresentou petição com esclarecimentos (id. 59415563). Defiro o pedido de adiamento para a próxima sessão presencial, após o dia 10/6/2024, conforme requerido (id. 59152424). Intimem-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora